Tribunal: TJMT
Processo: 0004101-07.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004101-07.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLERISTON DE SOUZA FEITOSA - CPF: 041.961.971-24 (APELADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ERICA MIRELE DOS SANTOS (VÍTIMA), Tiago Moreira Acunha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLERISTON DE SOUZA FEITOSA - CPF: 041.961.971-24 (APELANTE), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E ANIMUS LAEDENDI COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. COABITAÇÃO DESNECESSÁRIA. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto. A
sentença fundamentou-se
na palavra da vítima, corroborada por
L
audo de
L
esão
C
orporal, que registrou lesões compatíveis com a dinâmica de agressões físicas narrada pela ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória quanto à materialidade e à autoria delitivas; (
ii
) verificar a existência de dolo na conduta do agente apto a sustentar a condenação por lesão corporal; (
iii
) aferir o cabimento da absolvição por legítima defesa; (
iv
) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa; (v) verificar o cabimento da exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da alegada ausência de coabitação; (vi) examinar a incidência da atenuante da violenta emoção; e (
vii
) verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4.
O dolo se evidencia pelas circunstâncias em que a conduta foi praticada, notadamente pela reiteração das agressões físicas e pelo modo de execução descrito nos autos, elementos incompatíveis com a tese de resultado meramente acidental.

5.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, por ausência de demonstração de reação moderada ou de agressão injusta por parte da vítima, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

6.
A desclassificação da cond
uta para o delito de lesão corporal culposa é incabível quando o conjunto probatório, formado pela prova oral e corroborado pelo exame pericial, evidencia atuação dolosa do agente
.

7.
Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o delito é praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a ausência de coabitação irrelevante para a caracterização desse vínculo, conforme a orientação da Súmula 600 do STJ.

8. Não se reconhece
a atenuante da
violenta

emoção
por ausência de prova de ato injusto da vítima e por ser incompatível com a análise sob perspectiva de gênero no contexto da violência
doméstica
.

9
.
A confissão
qualificada
do réu, embora ostente menor valor do que a confissão plena, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ, sendo irrelevante sua utilização expressa como fundamento da sentença condenatória.

IV. TESES DE JULGAMENTO

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.
2.
O dolo se extrai das circunstâncias da conduta, notadamente da reiteração das agressões físicas e do modo de execução, incompatíveis com a tese de resultado meramente acidental.
3
.
É incabível a desclassificação para lesão corporal culposa quando o conjunto probatório, formado pela prova oral e corroborado por exame pericial, evidencia atuação dolosa do agente.

4. Não se sustenta a alegação de legítima defesa sem demonstração de agressão injusta da vítima e de reação moderada pelo agente, nos termos do art. 25 do Código Penal.
5
. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o delito é praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo irrelevante a ausência de coabitação para a caracterização desse vínculo, conforme a Súmula 600 do STJ.

6.
Não se aplica a atenuante da
violenta

emoção
quando ausente prova de ato injusto da vítima, especialmente em contexto de violência
doméstica
.

7
. A confissão
qualificada
do réu, embora de menor valor do que a confissão plena, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ, sendo irrelevante sua utilização expressa como fundamento da sentença condenatória
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XL; Código Penal, art. 33, § 2o, “c”; art. 61, II, “f”; art. 65, III, “c”; art. 65, III, “d”; art. 129, § 6o; art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Lei no 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 588; STJ, Súmula 600; STJ, Tema 1.197; TJMT, Apelação n. 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
08/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
C.

S
.
F
.

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos no 0004101-07.2020.8.11.0064, o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ao argumento de que os fatos decorreram de conflito com terceiro (vizinho) e
a vítima ao intervir

caiu e se lesionou
; o reconhecimento da legítima defesa ou

o afastamento do dolo de lesionar, com a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do Código Penal); a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal (violência contra a mulher no contexto doméstico), ao argumento de que não residia com a vítima à época dos fatos; e subsidiariamente, a
incidência das atenuantes da violenta emoção
e da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, no mais, a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O pleito absolutório por insuficiência probatória e ausência de dolo, bem como o pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal culposa,
serão examinados em conjunto, por se fundamentarem na mesma premissa defensiva de inexistência de ação voluntariamente dirigida contra a vítima.

A
vítima, em audiência, apresentou relato coerente sobre a dinâmica dos fatos. Disse que, após a separação, estava em frente de casa conversando com um vizinho, que lhe dizia para seguir a vida, quando o apelante, que estava escondido em uma área verde próxima, ouviu a conversa, saiu do local e foi em direção ao vizinho para brigar.

Na sequência, passou a tentar pegar o celular da vítima e, durante essa ação, ela caiu ao chão, ocasião em que
o réu
chut
ou suas
pernas. Acrescentou que, no dia seguinte
a estes fatos
, quando estava na casa de seu pai, o apelante voltou a procurá-la e, novamente tentando pegar seu celular, a agrediu com chutes, torção no braço e sufo
camento
.

Além da prova oral, o
L
audo de
L
esão
C
orporal
(ID.

292739523, fls. 25
)
corrobora
a
versão
da vítima, posto que,
registra edema no lábio superior direito, ferimento na parte interna do lábio superior, equimoses e escoriações no antebraço direito
e,
em ambas as coxas, quadro lesivo compatível com a dinâmica de agressões físicas narrada pela ofendida.

Diante desse conjunto probatório – palavra da vítima corroborada por laudo de lesão corporal –, não há espaço para acolher a tese de
insuficiência
provatória e de
ausência de dolo, pois os elementos coligidos revelam conduta voluntária e conscientemente dirigida à ofensa da integridade física da vítima.

A reiteração das investidas, em dois episódios sucessivos, e o emprego de força física diretamente voltada contra a ofendida afastam a alegação de resultado acidental, reflexo impensado ou mera conduta culposa.

Também não procede o pleito subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa,

O acervo probatório demonstra, de forma inequívoca, o
animus laedendi
(vontade de lesionar), restando afastada a hipótese de evento decorrente de
negligência, imprudência ou imperícia
, típicos das condutas culposas
.

No interrogatório, o apelante procurou afastar o dolo ao afirmar que apenas empurrou a vítima quando ela teria tentado separar discussão com um vizinho e, no outro fato – na casa do pai da vítima -, que a motocicleta caiu sobre ela após ser empurrada pela própria ofendida. Ocorre que tal versão não encontra consistência no acervo probatório, pois não oferece explicação plausível para o quadro lesivo descrito no laudo de lesão corporal e tampouco é amparada por outros elementos probatórios autônomos capazes de desconstituir a narrativa da vítima.

Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros elementos de convicção constantes dos autos, tendo em vista que, não raramente, constitui a principal via disponível para demonstrar a responsabilidade penal do acusado, conforme reiteradamente reconhecido por esta Colenda Câmara Criminal:

(...) 4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

(...)Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.
(Apelação n. 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
08/03/2025).

Diante desse quadro, a palavra da vítima, corroborada pelo laudo de lesão corporal, revela-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, afastando a alegação de insuficiência probatória e a incidência do princípio do in dubio pro reo, bem como a alegada ausência de dolo e a pretendida desclassificação para lesão corporal culposa.

Quanto
ao pedido de absolvição por
alegada legítima defesa,
sob o fundamento de q
ue o apelante teria agido em contexto de reação
a

discussão travada com um vizinho, sem intenção de agredir deliberadamente a vítima, a tese não prospera.
A excludente exige demonstração segura de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de reação necessária e moderada.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam agressão injusta, atual ou iminente praticada pela vítima, tampouco reação necessária e moderada por parte do apelante. Ao revés, a prova produzida demonstra que foi ele quem dirigiu investidas físicas contra a ofendida em dois episódios sucessivos, circunstância incompatível com a excludente invocada.

O depoimento da testemunha Tiago Moreira, invocado pela defesa, não altera essa conclusão. Isso porque não presenciou a briga e limitou-se a reproduzir o que o réu lhe teria contado.
Trata-se, portanto, de elemento indireto e periférico, incapaz de prevalecer sobre a palavra judicial da ofendida, confirmada por suporte pericial objetivo.

Ausentes os pressupostos da excludente de ilicitude da legítima defesa – agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus
defendendi
–, inviável o acolhimento da tese defensiva.

Afastadas as teses
absolutórias e de desclassificação
,
passa-se ao
pleito de
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência contra a mulher no contexto doméstico)
, ao argumento de que o apelante não residia com a vítima à época dos fatos.

A
ausência de coabitação,
isoladamente
, não afasta a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme orientação já consolidada na Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“p
ara a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo5oda Lei n.11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima.
”

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.197, firmou a tese de que não configura bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei n. 11.340/2006, de modo que a circunstância agravante subsiste sempre que o delito for praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso concreto, a agravante foi corretamente reconhecida, pois os autos evidenciam que
o
apelante e
a
vítima mantiveram relação íntima de afeto por longo período, possuem filhos em comum e estavam separados havia pouco tempo, tendo as agressões sido praticadas justamente nesse contexto de inconformismo do réu com o término da relação.

Assim, ainda que não houvesse coabitação ao tempo dos fatos, permaneceu íntegro o vínculo doméstico-familiar exigido para a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

No tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante da violenta emoção,
deduzido ao argumento de que o apelante teria agido sob forte abalo emocional,
a tese igualmente não prospera, porquanto a incidência do art. 65, III, “c”, do Código Pe
nal pressupõe reação logo em seguida a injusta provocação da vítima,
não se confundindo com inconformismo, sentimento de posse ou tentativa de deslocar à mulher a responsabilidade pela violência sofrida
.

Os elementos dos autos
, ao contrário do alegado,
revelam que a vítima não praticou ato injusto apto a
caracterizar
a atenuante, tendo sido, nos dois episódios, destinatária da conduta agressiva do apelante, e não agente de provocação idônea a justificar sua incidência.
Sob a perspectiva de gênero, a análise da tese defensiva exige cautela para que a narrativa de “violenta emoção” não seja utilizada como mecanismo de neutralização da violência doméstica nem de culpabilização da vítima pela reação agressiva do ofensor.

Não há, portanto, prova de injusta provocação da vítima capaz de autorizar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, devendo ser mantido seu afastamento.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão à defesa.
No interrogatório judicial, o apelante não confessou a integralidade da imputação, mas
admitiu ter empurrado a vítima em um dos episódios narrados, explicando que isso teria ocorrido quando estava em conflito com um vizinho e ela teria tentado intervir, ocasião em que, segundo sua versão, o empurrão teria provocado a queda e as lesões. Também atribuiu o outro episódio a uma disputa envolvendo motocicleta, sustentando que o veículo teria caído sobre a vítima após ela própria empurrá-lo.

A hipótese é de confissão qualificada, pois o apelante reconheceu a prática de conduta relacionada aos fatos apurados, embora tenha apresentado versão defensiva destinada a afastar o dolo e a justificar as lesões.
Essa forma de admissão não impede a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da atenuante quando a confissão vem acompanhada de versão defensiva destinada a excluir ou reduzir a responsabilidade penal.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC. (...)
(STJ -
EDcl
no HC: 951925 SP 2024/0381637-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Assim, embora a narrativa apresentada pelo apelante não seja suficiente para afastar a condenação, porque não prevalece sobre a palavra da vítima e os demais elementos de prova quanto à dinâmica das agressões, ela contém admissão relevante de comportamento inserido no contexto fático examinado.

Por isso, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, passando-se ao redimensionamento da pena
.

Para fins de individualização da pena, cumpre registrar que os fatos ocorreram em 20 de janeiro de 2018 e 23 de janeiro de 2018, período em que o art. 129, § 9o, do Código Penal previa a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Desse modo, embora a Lei no 14.994/2024 tenha posteriormente majorado a sanção do art. 129, § 9o, do Código Penal para reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, tal alteração não incide no caso concreto, por se tratar de
n
ovatio

legis in pejus
, vedada pelo art. 5o, XL, da
Constituição Federal.

Assim, a dosimetria deve observar a moldura penal vigente ao tempo dos fatos, sem aplicação retroativa da lei penal mais gravosa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) meses de detenção, 1 (um) mês acima do mínimo legal de 3 (três) meses previsto para o art. 129, § 9o, do Código Penal.

Embora negativados os motivos do crime — em razão do inconformismo do apelante com o término do relacionamento e da intenção de se impor sobre a vítima —, o acréscimo não observa o parâmetro usual de 1/6 da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, inexistindo fundamento concreto para a adoção de fração mais gravosa.

Assim, redimensiona-se a pena-base mediante a aplicação de 1/6 sobre a pena mínima, o que corresponde a 15 (quinze) dias, fixando-se em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantida a valoração negativa dos motivos do crime.

Na segunda fase
, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada. Considerando sua menor extensão valorativa, a compensação deve ser parcial, remanescendo fração de 1/12 em desfavor do apelante.

Aplicada essa fração, obtém-se acréscimo de 8 (oito) dias, fixando-se a pena intermediária em
3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
.

Na terceira fase
, mantém-se a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, reconhecida em razão da prática de dois episódios próximos no tempo e inseridos no mesmo contexto de violência doméstica. Aplicada a fração mínima de 1/6, acrescem-se 18 (dezoito) dias, resultando na pena definitiva de
4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher em contexto doméstico, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
de apelação interposto por
Cleriston

d
e Souza Feitosa

e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
qualificada
e
, assim,
redimensionar a pena do apelante para
4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantido o regime inicial aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026